Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-76.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014228-76.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (APELANTE), JULIANA CURVO SANTOS - CPF: 735.877.531-72 (APELANTE), DIOGENES MARCONDES - CPF: 317.706.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CURVO SANTOS - CPF: 735.877.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PROCESSO SELETIVO. PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE DANO AO ERÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO.

RESSARCIMENTO AFASTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. ANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível em Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Várzea Grande e dos corréus Diógenes Marcondes e Juliana Curvo Santos, com pedidos de ressarcimento ao erário e obrigação de fazer, diante da alegação de pagamento indevido de verba indenizatória a servidora contratada temporariamente, sem comprovação da prestação de serviços em jornada extraordinária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao ressarcimento de R$ 3.500,00 e impondo ao Município a obrigação de realizar futuras contratações temporárias exclusivamente por processo seletivo simplificado, no prazo de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais a serem enfrentadas no presente recurso:

(i) verificar se há nos autos comprovação suficiente da existência de dano ao erário, apta a justificar a condenação dos requeridos à obrigação de ressarcimento, nos moldes do art. 927 do Código Civil;

(ii) analisar a legalidade e legitimidade da imposição judicial ao Município de Várzea Grande para que adote, obrigatoriamente, processo seletivo simplificado nas futuras contratações temporárias, à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. O pedido de ressarcimento ao erário, por possuir natureza indenizatória e não sancionatória, exige demonstração cabal de dano efetivo e nexo causal entre o pagamento e a ausência de contraprestação.

4. Ausência de prova inequívoca de que a servidora tenha recebido valores sem a devida prestação de serviços, sendo certo que documentos administrativos e declaração da própria Administração Municipal confirmam sua atuação em regime de supervisão com jornada estendida.

5. Inexistência de apuração administrativa, prova técnica ou testemunhal que evidencie a ilicitude da conduta ou o efetivo prejuízo ao erário.

6. A imposição judicial de obrigação de fazer – consistente na exigência de que o Município realize contratações temporárias apenas mediante processo seletivo simplificado – está em consonância com o art. 37, IX, da CF, sendo medida legítima, proporcional e compatível com o controle judicial de legalidade, sem configurar ingerência na autonomia administrativa.
7. A contratação temporária, embora excepcional, deve observar os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, não podendo ser utilizada de forma ordinária para burlar o concurso público.
8. Fixação de prazo razoável para adequação da conduta administrativa (180 dias), respeitando a autonomia do ente federado e assegurando a efetividade dos preceitos constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento ao erário, mantida integralmente a obrigação de fazer imposta ao Município.

Tese de julgamento:

"1. A condenação ao ressarcimento ao erário em ação civil pública exige prova inequívoca da prática de ato ilícito, do efetivo dano e do nexo causal.
2. A imposição judicial ao Município para que promova contratações temporárias exclusivamente por processo seletivo simplificado, ressalvadas as hipóteses legais, é medida legítima e compatível com o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014228-76.2020.8.11.0002

APELANTE: DIOGENES MARCONDES, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Diógenes Marcondes e pelo Município de Várzea Grande
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário c/c obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor dos
Apelantes e de Juliana Curvo Santos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial condenar solidariamente os Requeridos Diógenes Marcondes e Juliana Curvo Santos ao ressarcimento de R$ 3.500,00 ao erário, além de impor ao Município a obrigação de realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as contratações temporárias de servidores exclusivamente por meio de processo seletivo simplificado, ressalvadas as hipóteses de calamidade pública.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 274242365), os Apelantes arguem preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando ausência de citação válida de Diógenes Marcondes, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirmam que, a contratação da servidora Juliana Curvo se deu com base na Lei Municipal nº 2.613/2003, por necessidade temporária de excepcional interesse público, diante da baixa adesão dos convocados em processo seletivo anterior e da urgência dos serviços essenciais de saúde.

Quanto ao pagamento das verbas indenizatórias, defendem que foram devidamente autorizadas com base na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 e na Lei nº 4.434/2019, considerando a atuação da servidora como supervisora, com carga horária excedente em janeiro, fevereiro e março de 2020.

Alegam, ainda, que, o controle de frequência foi realizado por meio de folha manual, e os atestados médicos apresentados justificariam as ausências e, invocando o art. 4º do Decreto Municipal nº 49/2017, sustentam a legalidade do pagamento de indenização mesmo durante o afastamento médico.

Afirmam inexistir dolo ou má-fé dos agentes envolvidos, afastando-se, por conseguinte, a configuração de ato de improbidade e o dever de ressarcimento.

Insurgem-se, também contra a condenação solidária e obrigação de fazer imposta ao Município, ao argumento de que a medida representaria indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia da Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário e da obrigação de fazer imposta ao Município.

A certidão de ID n. 274242367 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 274242371, pugnando pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer colacionado no ID n. 278277885, se manifestou pelo parcial provimento do recurso tão somente para que seja afastada a condenação ao ressarcimento ao erário, diante da ausência de comprovação inequívoca do dano, especialmente considerando que a própria Administração reconheceu a prestação dos serviços pela servidora.

A certidão de ID nº 274889374 confirmou que apenas o Município de Várzea Grande possui dispensa legal quanto ao recolhimento das custas processuais; ao passo que a certidão de ID nº 245477191 atestou a ausência de recolhimento do preparo recursal por parte de Diógenes Marcondes.

Em razão disso, foi determinada sua intimação para regularização no prazo legal de 48 horas (ID nº 292810897), sob pena de deserção. Contudo, transcorrido o prazo sem manifestação (ID nº 294162363), o recurso interposto por Diógenes Marcondes não foi conhecido, nos termos da decisão constante do ID nº 294892376.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário c/c obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor dos
Município de Várzea Grande e dos corréus Diógenes Marcondes e

Juliana Curvo Santos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial condenar solidariamente os Requeridos Diógenes Marcondes e Juliana Curvo Santos ao ressarcimento de R$ 3.500,00 ao erário, além de impor ao Município a obrigação de realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as contratações temporárias de servidores exclusivamente por meio de processo seletivo simplificado, ressalvadas as hipóteses de calamidade pública.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de recolhimento do preparo por parte do Município de Várzea Grande e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública com pedido de ressarcimento ao erário e obrigação de fazer em desfavor do
Município de Várzea Grande e dos corréus Diógenes Marcondes e

Juliana Curvo Santos
, imputando à servidora Juliana Curvo Santos, contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, a percepção indevida de valores a título de verba indenizatória, no montante de R$ 3.500,00, sem comprovação da efetiva contraprestação dos serviços extraordinários.

Alegou, ainda, que, o Município promove contratações temporárias de forma reiterada, à margem do devido processo seletivo simplificado, contrariando o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os Requeridos Diógenes Marcondes e Juliana Curvo Santos ao ressarcimento de R$ 3.500,00 ao erário, além de impor ao Município a obrigação de, no prazo de 180 dias, realizar futuras contratações temporárias exclusivamente por processo seletivo simplificado, ressalvadas as hipóteses de calamidade pública.

Em sede recursal, o Município de Várzea Grande sustenta a legalidade da contratação da servidora, com fundamento na Lei Municipal n. 2.613/2003, diante de situação excepcional em que houve baixa adesão dos convocados em processo seletivo anterior, o que teria comprometido a prestação regular dos serviços essenciais de saúde pública.

Afirma, ainda, que, o pagamento da verba indenizatória foi autorizado com amparo na Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010 e na Lei n. 4.434/2019, e que as atividades desempenhadas pela servidora extrapolaram a jornada contratual ordinária, especialmente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, durante os quais atuou na supervisão de equipes da Atenção Primária.

Sustenta que, embora o controle de frequência tenha sido realizado por meio de folha manual, os atestados médicos apresentados justificariam eventuais ausências e que, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal n. 49/2017, a verba indenizatória pode ser mantida durante o afastamento legalmente justificado.

Pois bem.

A controvérsia central reside na existência ou não de comprovação suficiente do dano ao erário a ensejar a responsabilização do Município e da servidora pelo suposto pagamento indevido, bem como na validade da imposição judicial da obrigação de fazer relacionada ao regime de contratações temporárias.

De início, é importante destacar que a pretensão de ressarcimento ao erário quando pleiteado de maneira autônoma, não possui natureza sancionatória, mas sim indenizatória, e, por isso, sua imposição está condicionada à efetiva comprovação da existência e extensão do dano.

Nesse contexto, é inadmissível o reconhecimento de dano presumido, sendo imperiosa a demonstração objetiva do prejuízo patrimonial suportado pelo ente público, limitado ao montante do alegado enriquecimento indevido ou pagamento irregular.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. BENEFICIAMENTO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DECORRÊNCIA LÓGICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E AUFERIMENTO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO
E DE MULTA VINCULADA AO BENEFÍCIO OBTIDO.

1. O dano ao erário não é elementar à configuração do ato de improbidade.

2. Os atos censurados amoldam-se aos casos de improbidade administrativa, previstos no art. 11, I, da Lei 8.429/92. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo genérico.

3. In casu, conclui o acórdão estadual que houve favorecimento da vencedora do certame, por manifesta deliberação do ora agravante, o que por si só configura o dolo genérico, consubstanciado na intenção de beneficiar a empresa vencedora do certame.

4. O art. 21, I, da Lei n. 8.429/92 prevê a aplicação de sanções aos atos de improbidade, ainda que não haja dano patrimonial ou enriquecimento ilícito, salvo quanto à pena de ressarcimento.
No caso, não foi consignada a ocorrência de dano patrimonial ou de enriquecimento ilícito. Recurso especial parcialmente provido para tornarem inaplicáveis as sanções de ressarcimento integral do dano e de pagamento de multa civil equivalente a três vezes o acrescimento patrimonial auferido
.

(REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2013, DJe 14/11/2013). [Destaquei]

Por sua vez, o dever de reparação de dano decorre da prática de ato ilícito que resulte em prejuízo concreto, devendo haver nexo de causalidade entre a conduta imputada e a lesão patrimonial experimentada, conforme preceitua o art. 927 do Código Civil Brasileiro.

Assim, em sede de ação civil pública voltada ao ressarcimento de valores ao erário, impõe-se ao autor o ônus de demonstrar (i) a ocorrência de ato ilícito, (ii) a existência de dano efetivo ao patrimônio público e (iii) a relação causal entre ambos.

Compulsando os autos, observa-se que a petição inicial sustenta, em síntese, que a servidora Juliana Curvo Santos, contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, teria percebido, de forma indevida, valores a título de verba indenizatória, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, sem comprovação de jornada extraordinária compatível com os pagamentos realizados.

A exordial aponta que, a remuneração paga à servidora ultrapassou, significativamente, o valor previsto para o cargo, sugerindo pagamento por horas excedentes supostamente não trabalhadas.

Além disso, o Ministério Público menciona que a folha de frequência da servidora era preenchida de forma manual e genérica, sem controle efetivo, e que, em parte do período, Juliana teria apresentado atestados médicos, o que afastaria a possibilidade de cumprimento de jornada extraordinária.

No entanto, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, não se extrai prova cabal de que a servidora deixou de prestar os serviços que justificaram a percepção da verba indenizatória.

Ao revés, consta nos autos que a própria Administração Municipal reconheceu a atuação da servidora como supervisora da Atenção Primária, justificando, inclusive, a jornada adicional durante o referido período, o que foi corroborado por documentos administrativos, consistentes nas folhas de frequência assinadas pela servidora e por superior hierárquico (ID n. 274241869 e 274241885), Ofício n. 041/2020/PGM/VG e declaração administrativa da Secretaria de Saúde, que reconhecem a atuação da servidora Juliana Curvo Santos como supervisora da Atenção Primária, e justifica o pagamento de verbas indenizatórias em decorrência de jornada estendida
(
ID n. 274241866).

Ressalta-se que, não houve instauração de procedimento administrativo disciplinar, sindicância interna ou auditoria oficial que apurasse a irregularidade do pagamento. Também não se colheu prova técnica ou testemunhal específica que permitisse afirmar, com segurança, a inexistência de contraprestação de serviços.

Dessa forma, embora se identifique eventual fragilidade nos mecanismos de controle de frequência utilizados pela Administração, essa deficiência, por si só, não autoriza presumir a ocorrência de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, exigindo-se, prova inequívoca do dano efetivo para que se imponha o ressarcimento.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

Fazenda que alega que a sentença não fundamentou sua decisão. Não cabimento. Embora a ação de ressarcimento de danos ao erário seja imprescritível é preciso a ocorrência de dano efetivo. Sentença que entendeu que a Fazenda apontou dano genérico. Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO
. Contratação da empresa ré para a informatização de arquivos do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças realizada em julho de 2001. Empresa ré que apresentou documentos necessários para habilitação em data posterior ao estabelecido pelo Edital e à sua própria habilitação. Servidores públicos que atestaram os documentos para habilitar a empresa no certame. Procedimento administrativo que, em 2008, ensejou a dispensa a bem do serviço público das outras rés. Pleito para ressarcimento que não está coberto pela prescrição. Contudo, falta prova de prejuízo ao erário.
Inexistência de alegação de inexecução dos serviços. Inviável o reconhecimento de prejuízo presumido ou potencial. Necessária prova concreta e efetiva de prejuízo ao erário. Sem tal prova, correta a improcedência da ação
. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10053632520198260053 São Paulo, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 23/8/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/8/2024). [Destaquei]

É oportuno lembrar que, o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor da ação, e que a eventual dúvida quanto à configuração do prejuízo reverte-se em favor do réu nas ações de natureza indenizatória.

Portanto, merece acolhimento a pretensão de afastamento da condenação de ressarcimento ao erário.

Por outro lado, no que se refere à obrigação de fazer imposta ao Município de Várzea Grande, consistente na determinação judicial para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, passe a realizar processo seletivo simplificado para as futuras contratações temporárias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de calamidade pública, entendo que a medida é legítima e inteiramente compatível com o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, sem configurar indevida interferência do Poder Judiciário nas funções típicas do Executivo.

Com efeito, o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe de forma cristalina que:

“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

A contratação temporária, portanto, não é uma faculdade ampla e discricionária da Administração, mas sim um instrumento excepcional, sujeito a controle de legalidade e restringido às hipóteses previstas em lei, exigindo, sempre que possível, processo seletivo simplificado como expressão do princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput).

Sobre a questão, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 658.026/MG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 612), definiu os pressupostos de validade das contratações temporárias, dentre eles a vedação de seu manejo para os serviços ordinários permanentes da Administração Pública, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE TRECHO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE REPETE TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROCESSADO PELA CORTE SUPREMA, QUE DELE CONHECEU. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS E REGULARES. DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS JURÍDICOS DO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...). 3.
O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
(...).

(STF. RE 658.026/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 9/4/2014, publicado em 31/10/2014) (destaquei)

Importante consignar, ainda quanto a esse tocante, que a jurisprudência do mesmo Tribunal Superior já se firmou no sentido de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive no tocante à regularidade das contratações temporárias, não importa em violação ao princípio da separação dos poderes, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA.
CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I -
O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

(ARE 1173250 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-5-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-6-2019). [Destaquei]

Com efeito, a autonomia do ente público, nos termos sustentados pela Municipalidade, não pode servir como subterfúgio para o descumprimento dos ditames constitucionais, tampouco impedir a análise pelo Poder Judiciário sob o prisma da legalidade.

No caso em análise, os autos revelam que o Município de Várzea Grande vinha adotando, com certa frequência, contratações precárias sem a devida seleção pública, inclusive com prorrogações reiteradas de contratos temporários, o que se distancia da natureza transitória e emergencial que justifica a contratação por tempo determinado.

Tal prática desvirtua a exceção constitucional e revela possível burla ao regime jurídico do concurso público.

Essa conduta reiterada, demonstra o uso ordinário e continuado de contratações temporárias como mecanismo de substituição ao provimento efetivo dos cargos públicos, em clara afronta aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e eficiência.

É justamente nessas hipóteses que se autoriza a atuação corretiva do Poder Judiciário, como instrumento de defesa da Constituição e da probidade administrativa, sem que isso represente qualquer invasão indevida de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a sentença foi criteriosa ao estabelecer um prazo razoável — 180 dias — para que o Município promova a necessária adequação, o que confere à medida proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade administrativa, ressaltando-se que tal determinação não obriga a nomeação imediata ou criação de cargos, mas apenas impõe que futuras contratações temporárias sejam precedidas de processo seletivo simplificado, salvo nos casos de calamidade pública, o que já está expressamente ressalvado.

Vale reforçar que, a atuação jurisdicional nesse contexto não impõe modelo de gestão, tampouco substitui o juízo discricionário legítimo da Administração, mas apenas determina o respeito às balizas constitucionais e legais previamente estabelecidas.

Trata-se, pois, de afirmação do Estado de Direito e do controle judicial da legalidade, e não de ingerência política.

Assim, mantendo-se a obrigação de fazer nos termos fixados na sentença, assegura-se o fortalecimento dos princípios que regem a Administração Pública e protege-se o interesse público primário, o que, ao fim e ao cabo, representa o objetivo maior do controle judicial.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para afastar a condenação solidária ao ressarcimento ao erário imposta na sentença, mantendo-se, no mais, incólume a obrigação de fazer, consistente na determinação de realização de processo seletivo simplificado para futuras contratações temporárias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de calamidade pública, porquanto alinhada ao controle judicial de legalidade e em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025